Tribunal: STJ
Processo: 1045067-87.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087488 - DF (2025/0371349-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RODRIGO DUARTE DE CASTRO SOUZA
ADVOGADO
: CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que negou provimento
ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado foi claro e direto ao apontar que o agravante não apresentou argumentos
suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
17/4/2023;
AREsp n. 2.192.092/GO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em

11/4/2023.
Documento eletrônico VDA53917089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ff24ce30-6146-4df6-8a5c-27947131da7c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ff24ce30-6146-4df6-8a5c-27947131da7c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087488 - DF (2025/0371349-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RODRIGO DUARTE DE CASTRO SOUZA
ADVOGADO
: CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que negou provimento
ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado foi claro e direto ao apontar que o agravante não apresentou argumentos
suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA53917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:16
Código de Controle do Documento: 5150ed7d-b93b-4600-af71-459d13d2b4c7

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
17/4/2023;
AREsp n. 2.192.092/GO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em

11/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DUARTE DE CASTRO
contra acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental, nos termos da seguinte
SOUZA
ementa (fls. 2.578-2.583):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na
por falta de impugnação específica de todos os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido".
O embargante sustenta que o acórdão é omisso sobre a existência de impugnação
específica das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:16
Código de Controle do Documento: 5150ed7d-b93b-4600-af71-459d13d2b4c7

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado declinou,
claramente, as razões para o não provimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fls. 2.579-2.582):

"Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na ausência de afronta a dispositivo legal e incidência das
Súmulas 7/STJ e 83/STJ. No agravo do
do CPC, todavia, a parte agravante
art. 1.042
não combateu especificamente este dois últimos óbices.
Quanto à
a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar
o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
[...]
Sobre a
este Corte firmou o entendimento de que, quando o
Súmula 83/STJ,
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 709.926/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
. Ou
18/10/2016,
28/10/2016)
seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia à parte recorrente
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu
favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados
na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não apontam
nenhum precedente que teria sido utilizado no âmbito do agravo em recurso especial
para impugnar a incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica
de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da
".
Súmula 182/STJ

Documento eletrônico VDA53917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:16
Código de Controle do Documento: 5150ed7d-b93b-4600-af71-459d13d2b4c7

Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância
com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:16
Código de Controle do Documento: 5150ed7d-b93b-4600-af71-459d13d2b4c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0371349-9
AREsp 3.087.488 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10450678720204013400
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DUARTE DE CASTRO SOUZA
ADVOGADO
: CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO DUARTE DE CASTRO SOUZA
ADVOGADO
: CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544941<809023023@
2025/0371349-9 - AREsp 3087488 Petição : 2026/0004974-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:25:33
Código de Controle do Documento: B9EFF131-CC0B-4A4B-A7ED-9762A34B9E6B